Tribunal: TJSP
Processo: 1021932-80.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DOAÇÃO DE QUOTA PARTE DE IMÓVEL. ISENÇÃO DE ITCMD. INADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 111, INC. II, CTN. RECURSO DESPROVIDO.
A legislação tributária que dispõe sobre outorga de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DOAÇÃO DE QUOTA PARTE DE IMÓVEL. ISENÇÃO DE ITCMD. INADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 111, INC. II, CTN. RECURSO DESPROVIDO.
A legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção não pode sofrer interpretação extensiva ou ampliativa. Portanto, não se amoldando a situação revelada nos autos às hipóteses legalmente previstas, inadmissível a concessão de isenção de tributo.